Tribunal: STF
Processo: HC 181294
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 553.065/RR.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas (arts. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) (Doc. 4 – fls. 1-35).
    A defesa, então, requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar à magistrada de origem, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 4 – fls. 36-40):
    Analisando detidamente os autos da representação na qual foi decretada a prisão preventiva do requerente (0823927-52.2019.8.23.0010), verifico que a prisão deve ser mantida, pois em princípio, mediante um conhecimento prévio existem fortes indícios da pratica do(s) crime(s) do art. 33, caput (tráfico de drogas) da Lei 11.343/2006, art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/13 e art. 1º da Lei n. 9.613/1998. Consta da mencionada decisão: 
    “84. Infere-se dos autos indícios de que os investigados integram organização criminosa voltada ao transporte de grandes carregamentos de drogas, bem como pela lavagem de dinheiro oriundo do tráfico. Ademais a farta documentação, da qual se extraem claramente a materialidade dos crimes previstos no art. 2º, caput da Lei 12.850/13, artigo 33 da Lei 11.343/06 e art. 1º da Lei 9.613/1998. 
    85. Verifico ainda dos relatórios e documentos que acompanham a representação que a organização tem por principal intenção angariar vultosos lucros com o tráfico interestadual, incluindo este Estado na rota do tráfico.
    86. Portanto, constata-se aqui a presença do fumus comissi delicti, visto que há indícios de autoria dos investigados nos crimes em questão.
    87. Como bem destacado pela autoridade policial, percebe-se com clareza a presença dos pressupostos para decretação da prisão preventiva, sendo que o periculum libertatis está “consubstanciado no fato de que entre os requeridos, 17 (dezoito) possuem antecedentes criminais e todos são movidos pelos elevados ganhos proporcionados pelo tráfico de drogas pelo modal aéreo, que conforme levantamentos de inteligência, os lucros podem ser multiplicados em 5 vezes no transporte entre Roraima e São Paulo”.
    88. Presente ainda o requisito da garantia da ordem pública, uma vez que os representados, pelas informações, integram organização criminosa de alta periculosidade e com grande movimentação de substâncias entorpecentes em vários estados do país.
    89. Assim, a vista desse fato, é de se considerar ainda, como bem destacou a Autoridade Policial, que “a droga transportada pelos investigados possui alto grau de pureza e o seu preparo para consumo pode render até 4 (quatro) vezes mais droga sem que isso implique em perda da qualidade, não sendo exagero afirmar que até chegar ao usuário final toda a essa cocaína passará por incontáveis grupos criminosos e poderá contribuir para fortalecer organizações criminosas de alcance nacional e grupos criminosos regionais e locais, com toda repercussão no fomento da criminalidade.”
    90. Além disso, “alguns investigados já foram alvos de operação policial conduzida pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, inclusive com a decretação da prisão preventiva do chefe da ORCRIM e de integrantes do núcleo logístico que atuava na capital Sul-Mato-Grossense, municípios circunvizinhos e em São Gabriel do Oeste/MS, obrigando-os a transferir a base operacional daquele estado para Santarém/PA, sem que isso implicasse na redução ou interrupção da atividade criminosa. Mesmo os investigados que em tese não possuem antecedentes, percebe-se que atuam livre e conscientemente para fazer funcionar a engrenagem do transporte de grandes quantidades de cocaína do Amazonas para o Centro-Oeste, passando por Roraima, pois conforme restou provado, são movidos pelos altos ganhos proporcionados pelo tráfico de drogas”.
    91. Presente ainda a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, visto que já em demonstradas situações integrantes já se esconderam, destacando-se o chefe da ORCRIM Hadson, que já permaneceu na condição de foragido quando decretada sua prisão preventiva na Operação Ícaro ocorrida no estado do Mato Grosso do Sul. Somando-se ainda “o fato da ORCRIM operar aeronaves privadas em áreas de fronteira, nos estados de Mato Grosso do Sul (fronteira com Paraguai e Bolívia), Pará (Guiana e Suriname), Roraima (Venezuela e Guiana) e Amazonas (Colômbia e Venezuela), com grande potencial de fuga, bem como de estar suficientemente capitalizada para pelo menos patrocinar debandada dos integrantes do núcleo familiar. Não se pode olvidar que os delitos praticados são de extrema gravidade, pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, além do mais, a decretação da custódia dos investigados mostra-se necessária como acautelamento social”.
    92. Ressalto, por outro lado, que ainda que fossem possuidores de condições pessoais favoráveis, é pacífico o entendimento de que a sua existência, por si só, não autoriza a desconstituição da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, o que ocorre in casu.
    93. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal "já se firmou no sentido de que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra possível integrante de organizações criminosas" (AgRg no HC 121622).”
    Naqueles autos, consta no EP 1.14, p. 1/2, o levantamento de informações da suposta participação da requerente como integrante a organização criminosa, na qual realizava transações financeiras imprescindíveis para as operações de transporte de drogas pelos investigados. 
    Como destacou o Ministério Público, “o pedido não deve ser deferido. Não obstante os argumentos expendidos pela defesa, tenho que a manutenção da prisão deve permanecer nos moldes atuais vez que as condutas atribuídas à requerente se revestem de extrema gravidade. Necessário lembrar que trata-se de investigação realizada pela Polícia Federal denominada “Teto Baixo”, onde as ações já resultaram na apreensão de exorbitante quantidade de cocaína. Além disso, a requerente e os demais investigados agiam de forma estruturada, tratando-se de uma verdadeira organização criminosa, estando delineado uma verdadeira cadeia de afazeres voltada ao transporte, distribuição de drogas e lavagem de dinheiro. Assim, verifico que as circunstâncias fáticas e jurídicas não lhes são favoráveis, havendo elementos suficientes de autoria e materialidade dos crimes ora em apuração, não havendo razão para modificar o entendimento atual da d. magistrada que decretou a sua prisão preventiva.” 
    Desta forma, pode-se inferir que a segregação da requerente encontra-se justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas em razão de todo o contexto probatório até então produzidos naqueles autos, evidenciando fortes indicativos da sua periculosidade e probabilidade de reiteração delitiva, vindo a justificar a medida para a garantia da ordem pública, sendo prudente a manutenção do decreto prisional. 
    Saliento que eventuais condições favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao acusado a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. E ainda, possíveis circunstâncias do acusado ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (HC's 130.982/STJ e 83.148/STF). 
    Muito embora a Constituição da República consagre o princípio da presunção de inocência, nota-se que ela também autoriza ao longo de seu texto, mais especificamente no seu art. 5º, LXI, a decretação da prisão preventiva, razão pela qual se entende que, havendo fundadas razões para a medida extrema, deve ela ser mantida. 
    Portanto, a fundamentação para a prisão está suficientemente embasada na lei e ainda subsistem os motivos que decretaram a segregação, uma vez ser esta necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da infração penal. 
    Devo ressaltar que não está sendo analisado o mérito da questão neste momento, esses argumentos são apenas para demonstrar a necessidade da manutenção da custódia do acusado. 
    O pedido de prisão domiciliar também não merece prosperar. 
    A prisão domiciliar é medida substitutiva da prisão preventiva, e por essa razão mantém o mesmo caráter cautelar e finalidade desta. Foi inserida em tópico diverso daquele pertinente às medidas cautelares diversas da prisão, posto ser considerada pelo legislador como uma forma de prisão preventiva domiciliar e não como medida cautelar alternativa à prisão. 
    Diante disso, a prisão domiciliar não foi criada, em princípio, com a finalidade de impedir a decretação da prisão preventiva, mas justamente de substituí-la, por questões humanitárias e excepcionais, previstas no art. 318 do Código de Processo Penal. 
    Convém mencionar que inexiste direito subjetivo à prisão domiciliar, constituindo faculdade do juiz, em conceder ou não referido beneficio, não isentando o preso de suas obrigações, ou outras que o juiz achar conveniente.
    Isso porque além do preso(a) estar inserido em algumas das situações previstas no art. 318, o magistrado tem que analisar se a substituição é recomendável ao caso. 
    Em análise ao caso em questão, verifico que a gravidade, as circunstâncias da prática do delito não recomendam a substituição pleiteada. 
    Ademais, conforme informado pelo Ministério Público “a regra contida no artigo 318 do CPP não vincula, obriga ou determina o juiz a conceder a prisão domiciliar a detentas que se adéquem ao requisito, ainda mais quando a situação fática não é favorável à requerente. Vale ressaltar ainda que, em contato telefônico com o Juizado da Criança e Adolescente da Comarca de Rio Verde, as crianças foram desacolhidas e permanecem aos cuidados da avó e da tia materna, não havendo que se falar em ausência de cuidados que zelem pelo bem-estar das crianças. Por oportuno, convém destacar que não se ignora o conteúdo do HC 143.641, julgado pelo STF. Entretanto, o mesmo julgado excepcionou algumas situações em que aquelas mulheres não fazem jus a tal benefício quando assinalou que “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamente pelos juízes que denegarem o benefício”, o que se verifica no presente caso.” 
    Por derradeiro, não obstante a previsão legal quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, entendo que, neste momento, seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade da requerente é capaz de trazer garantia da ordem pública. 
    Diante do exposto, indefiro os pedidos. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que resultou no indeferimento do pedido de liminar. Contra a referida decisão, nova impetração, agora dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, a qual foi indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que a paciente é mãe de quatro menores de 12 anos. Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, substituí-la pela domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    De todo modo, ante as matérias suscitadas, convém registrar o teor do denúncia (Doc. 4 – fls. 48/121):
    I – Do Tráfico Ilícito de Drogas entre Estados da Federação 
    No período compreendido entre 14/02/2017 a 17/10/2019, os denunciados transportaram drogas, em associação delitiva, entre Estados da Federação sendo apreendidos no decorrer da operação denominada “Teto Baixo”, 94 kg de cocaína em pó, na Serra do Cachimbo/PA, conforme laudo nº 85/2017; 97,6 Kg de Cocaína em pó, em Caracaraí/RR, conforme laudo nº 345/2017; 318 kg de cocaína em pó em Formoso do Araguaia/TO, conforme laudo 1382/2017; substâncias de uso proscrito no Brasil, conforme resolução RDC nº 021/2010/ANVISA e portaria nº 344/98-SVS/MS. 
    Consta que a Polícia Federal iniciou investigação após informações dando conta que aeronaves de pequeno porte transportariam drogas do Estado de Roraima para outras localidades do território nacional. 
    Durante o período de investigação, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico sendo possível identificar os envolvidos nas operações de suporte ao tráfego aéreo para a prática criminosa, como construção de pistas clandestinas, reparos e manutenção em aeronaves, logística de envio e recebimento, aquisição e venda de aeronaves, depósito e recebimento de valores decorrentes da prática ilícita. 
    Restou por demonstrados que os denunciados colaboravam claramente com a prática delituosa usufruindo dos benefícios que a comercialização de droga ilícita oferece. 
    O denunciado HADSON, chefe da associação criminosa, contava com o auxílio de seus parentes próximos, sendo eles os denunciados ANTÔNIO JOSÉ, ARILSON COSTA, ADILSON COSTA, AGILSON COSTA, LUIZ COSTA, CLODOALDO COSTA, HARISSON DA CRUZ e GISLAINE ARIA, na promoção do envio, intermediações e tratativas, recebimento e pagamentos das operações envolvendo o transporte da droga. 
    A associação contava ainda com os pilotos responsáveis pelas atividades operacionais que conduziam as aeronaves com carregamento de drogas entre as bases da associação, sendo eles WADSON RANIELLY FERNANDES, CARLOS EDUARDO GOMES LIMA, EDMILSON SOUSA DA CONCEIÇÃO (PANELA), RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA (MUNDICO), THIAGO MEDEIROS CARDOSO (POMBO) e MARCOS ALFREDO MANDUCA. 
    Por fim, havia ainda um terceiro grupo que abrange os denunciados que atuavam exclusivamente na logística, cujas atividades principais eram a construção de pistas de pouso, apoio na recepção e reabastecimento de aeronaves com droga, intermediação para arrendamento de fazenda objetivando instalação de bases operacionais e a contabilidade e movimentação financeira da associação. São eles os denunciados JOHNN LAWRENCE, JOSÉ CARLOS CABRAL, JOSEILDO LIMA, JOSÉ MARCONDES, MOZARILDO DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO, JOÃO SEVERINO, ANDRÉ LUIS, JOSÉ DE SOUSA LIMA, ALEX CARVALHO MAIA, ABDENEGO PINTO DO NASCIMENTO, ALBERTO NOGUEIRA MALUF, PABLO ADRIANO, RODRIGO RODRIGUES, WELLINTON JOSÉ, JÚLIO CÉZAR FERNANDES PICININ, VINICIOS JOSÉ FERNANDES PICININ, WANDERSON MAGALHÃES, LUCIANA DA CRUZ, CELSO DA COSTA E SILVA (PADEIRINHO) e RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS (BAIXINHO). 
    Os autos circunstanciados de interceptação telefônica, a quebra de dados de internet, Laudos contábeis, inquéritos policiais vinculados à investigação, as informações policiais e demais elementos constante no bojo do presente caderno apuratório apontam para a prática do crime de tráfico de drogas cometido em associação delitiva. 
    Além do mais, ainda que haja denunciados que não tenham tido contato com a droga ilícita, verifico que concorreram para a prática do crime, devendo sobre eles incidir pena na medida de sua culpabilidade, conforme art. 29 do Código Penal. 
    I.I – INDIVIDUALIZAÇÃO
    […]
    35. GISLAINE FAMOSO ARIA
    Integra o núcleo familiar da associação, e suas movimentações financeiras são imprescindíveis para as operações de transporte de droga realizada pelo grupo criminoso. 
    As transferências bancárias a seguir foram realizadas para os integrantes da associação, a saber: de GISLAINE para ANTÔNIO JOSÉ (JAPÃO) no valor de R$ 5.000,00 em 12/08/2016, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 22/10/2016, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 24/04/2017, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 29/05/2017; de GISLAINE para ARILSON de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 30/11/2016, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 24/03/2017; de GISLAINE para AGILSON de R$ 3.000,00 (três) mil reais em 26/02/2015, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 20/03/2017, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 19/07/2017, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 12/03/2018, de R$ 3.000,00 (três mil reais) em 14/09/2018; de GISLAINE para RAIMUNDO NONATO SOUSA LEVAL (BETO) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 19/01/2018; de GISLAINE para LUCIANA DA CRUZ de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 23/01/2018; de GISLAINE para RODRIGO NASCIMENTO SANTOS no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 
    Quanto as operações financeiras realizadas por GISLAINE para integrantes da associação, a que teve por destinatário RODRIGO NASCIMENTO SANTOS é bastante emblemática, pois trata-se de denunciado preso em flagrante em Santarém/PA por participação no tráfico de 500 kg de cocaína, autuado nos autos do IPL 085/2019-DPF/SNM/PA. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam, ao menos neste juízo sumário, que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea. De acordo com os autos, a paciente é apontada como integrante da organização criminosa, na qual realizava transações financeiras imprescindíveis para as operações de transporte de drogas pelos investigados. Destaca-se a apreensão de mais de 500 Kg de cocaína com o grupo criminoso.
    No que tange ao pedido de prisão domiciliar, é certo que o art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    Com efeito, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente - tal como acima delineados - e a informação de que as crianças permanecem aos cuidados da avó e da tia materna constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente